Tribunal: TJSP
Processo: 1008413-83.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Cerceamento de defesa não configurado. Desnecessidade da perícia pretendida pela ré em razão do decurso do tempo após os sinistros (anos de 2015 e 2016). Queima de aparelhos eletrônicos de segurados, supostamente ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica administrada pela ré.

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Cerceamento de defesa não configurado. Desnecessidade da perícia pretendida pela ré em razão do decurso do tempo após os sinistros (anos de 2015 e 2016). Queima de aparelhos eletrônicos de segurados, supostamente ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica administrada pela ré. Existência de via administrativa predisposta à aferição de ocorrências que tais, disciplinada pela Resolução no 214/2010 da ANEEL. Percurso necessário, com vistas a viabilizar a preservação do contraditório efetivo em relação à concessionária ré. Seguradora autora que, tendo realizado os processos de regulação de sinistro, não cuidou de preservar os aparelhos tidos por danificados por descargas elétricas, escorando-se em "laudos" unilaterais despidos de fundamentação adequada para deduzir sua pretensão em juízo. Ajuizamento da demanda dentro do prazo prescricional quinquenal, mas passado lapso temporal superior a um ano após a regulação dos sinistros e pagamento dos segurados. Instalações elétricas das residências dos segurados presumivelmente não preservadas. Criação de óbices intransponíveis ao exercício efetivo do contraditório em relação à concessionária ré. Nexo de imputação não comprovado, tendo em vista a natureza multifatorial de danos em aparelhos elétricos, não necessariamente decorrentes de fatores ligados à prestação defeituosa do serviço da concessionária ré. Improcedência da pretensão como medida de rigor. Sentença reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271120
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008413-83.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EMPRESA DE
DISTRIBUIÇÃO
DE
ENERGIA
VALE
PARANAPANEMA
S/A,
é
apelado
SANTANDER SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008413-83.2017.8.26.0100 -Voto no 6789
2
VOTO No 6789
APELAÇÃO No 1008413-83.2017.8.26.0100
APELANTE: Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S.A.
APELADA: Zurich Santander Brasil Seguros S.A.
COMARCA: SÃO PAULO - 36a Vara Cível Central
JUÍZA: Stefânia Costa Amorim Requena
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS. Cerceamento de defesa não
configurado. Desnecessidade da perícia pretendida pela ré
em razão do decurso do tempo após os sinistros (anos de
2015 e 2016). Queima de aparelhos eletrônicos de segurados,
supostamente ocasionada por oscilação na rede de energia
elétrica
administrada
pela
ré.
Existência
de
via
administrativa predisposta à aferição de ocorrências que tais,
disciplinada pela Resolução no 214/2010 da ANEEL.
Percurso necessário, com vistas a viabilizar a preservação do
contraditório
efetivo
em
relação
à
concessionária
ré.
Seguradora autora que, tendo realizado os processos de
regulação de sinistro, não cuidou de preservar os aparelhos
tidos por danificados por descargas elétricas, escorando-se
em
“laudos”
unilaterais
despidos
de
fundamentação
adequada para deduzir sua pretensão em juízo. Ajuizamento
da demanda dentro do prazo prescricional quinquenal, mas
passado lapso temporal superior a um ano após a regulação
dos sinistros e pagamento dos segurados. Instalações
elétricas das residências dos segurados presumivelmente não
preservadas. Criação de óbices intransponíveis ao exercício
efetivo do contraditório em relação à concessionária ré. Nexo
de imputação não comprovado, tendo em vista a natureza
multifatorial
de
danos
em
aparelhos
elétricos,
não
necessariamente decorrentes de fatores ligados à prestação
defeituosa do serviço da concessionária ré. Improcedência da
pretensão como medida de rigor. Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa
Sul Sudeste Distribuidora de Energia S.A, contra a r. sentença de fls.
245/250, cujo relatório adoto, que julgou procedente ação regressiva de
ressarcimento, relativa à prestação de serviços de fornecimento de energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008413-83.2017.8.26.0100 -Voto no 6789
3
elétrica, movida por Zurich Santander Seguros S.A., condenando-a ao
pagamento da quantia de R$ 5.942,31, atualizada a partir dos respectivos
desembolsos e acrescida de juros de mora de 1% desde a citação,
carreando à ré o pagamento das custas e despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Alega a apelante, preliminarmente, a necessidade de
retificação do polo passivo diante da incorporação da concessionária
Empresa de Distribuição de Energia Vale Paranapanema pela empresa
Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S.A. Aduz, ainda,
cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial
pretendida. Em apertada síntese, nega constar de seu sistema de
ocorrências oscilação na rede nas datas indicadas pelos segurados da
autora, ressaltando a imprescindibilidade de registro de interrupções e
eventos envolvendo a energia elétrica, nos termos do artigo 191 da
Resolução Normativa 414 de 2010. A esse respeito, aponta tratarem-se as
telas de computador apresentadas de relatórios emitidos pela
concessionária, em conformidade com a ANEEL. Igualmente nega os
requisitos necessários ao ressarcimento pretendido, obtemperando pela
inexistência de prova sobre a regularidade das instalações elétricas das
residências seguradas. Daí porque necessária a prova pericial requerida
em especificação de provas, indevidamente rejeitada pelo MM. Juízo a quo,
em absoluta violação ao princípio do contraditório e ampla defesa. No
mérito, em suma, assevera pela responsabilidade do usuário pela
adequação técnica e de segurança das instalações elétricas internas após
o ponto de entrega, argumentando pela possibilidade de defeitos nos
equipamentos advindos do decurso do tempo, mau uso ou, ainda, causa
diversa da indicada na inicial, salientando falta de diligência da autora ao
analisar a real causa dos danos. Neste ponto, argumenta sequer constar
dos documentos informação a respeito da data de aquisição dos bens
sinistrados. Dessa forma, afirma a falta de comprovação da tese da autora
ao atribuir os danos a descargas elétricas, ponto controvertido, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008413-83.2017.8.26.0100 -Voto no 6789
4
insuficiente para tanto os documentos unilaterais apresentados com a
exordial. Outrossim, bate-se pela inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor em favor da seguradora, por não ser destinatária final de
seus serviços. Por conseguinte, inaceitável a inversão automática do ônus
probatório. Ainda que assim não fosse e admitida a hipótese da ocorrência
do raio, em homenagem ao princípio da eventualidade, argumenta pela
inexistência de nexo de causalidade a ensejar o dever de indenizar. Pugna
pelo provimento do recurso para anular a r. sentença hostilizada e
determinar a realização de prova pericial. Prequestiona dispositivos legais
(fls. 253/268).
Recurso
regularmente
processado,
preparado
e
respondido a fls. 305/333.
Em que pese a oposição ao julgamento virtual
apresentada pela ré a fls. 368, há manifestação anterior em sentido
contrário (fls. 365), restando a questão sepultada pela preclusão.
É o Relatório.
Recurso fundado.
De proêmio, afasta-se a alegação de cerceamento de
defesa, porque a prova pericial demonstra-se inócua na peculiaridade do
caso concreto, conforme será melhor explicado a seguir, e a prova
documental carreada aos autos revela-se suficiente à formação do
convencimento judicial independentemente de maior dilação, que apenas
conspiraria contra a diretriz constitucional da duração razoável do
processo.
Integra o campo próprio dos poderes de direção do juiz,
até para que possa zelar adequadamente pela rápida solução do litígio
(CPC, art. 139, II e III), o indeferimento de diligências inúteis, ou
meramente protelatórias (CPC, art. 370, parágrafo único), enquadrando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008413-83.2017.8.26.0100 -Voto no 6789
5
em ambos os casos a realização da prova pericial pretendida.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de valores,
relativa à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica,
julgada procedente, para condenar a ré a pagar à autora o valor total de
R$ 5.942,31, desembolsado em favor de seus segurados Gerson Alves de
Souza, Valmir Sypriano de Sousa e Olga Tognom, referente a
equipamentos
danificados
supostamente
em
razão
da
oscilação/sobrecarga de energia na rede elétrica, em diferentes datas (fls.
86/107 e 108/113).
Pois bem.
Impositivo ao equacionamento do litígio partir-se da
premissa de que a ré é concessionária de serviço público federal de
energia elétrica e, nessa condição, submete-se ao comando normativo do
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo-lhe aplicada a teoria da
responsabilidade objetiva, igualmente aplicável por força de sua condição
de fornecedora do serviço em questão, a atrair as normas protetivas do
Código de Defesa do Consumidor.
Em razão disso, ocorrendo prestação imperfeita dos
serviços e a causação de danos aos consumidores, em nexo de
causalidade direto com tal circunstância, a princípio, responde pelos
prejuízos causados, cumprindo-lhe o ônus da prova das excludentes da
responsabilidade objetiva, na forma preconizada pelo art. 14, § 3o, incisos
I e II do CDC. Nesse exato sentido: “O ônus da prova das excludentes da
responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3o, do CDC, é do
fornecedor, por força do art. 12, § 3o, também do CDC” (STJ-3a Turma, REsp
685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005
p. 323).
É dizer, a fornecedora de serviços somente se exime da
responsabilidade se provar: I - que prestou o serviço e o defeito não existe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008413-83.2017.8.26.0100 -Voto no 6789
6
ou, II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, III - a
ocorrência de caso fortuito ou de força maior. Frise-se, no entanto, isso
desde que efetivamente comprovado o nexo de causalidade entre os danos
suportados pelos consumidores e a atividade de risco desenvolvida pela
concessionária ré.
Lado outro, comparece em juízo a seguradora autora, na
condição de sub-rogada nos direitos de seus segurados, com fundamento
no art. 786, do CC, a titularizar, pois, a posição jurídica daqueles, em
todos os seus matizes, é dizer, como se consumidora fosse, sendo-lhe
dado, bem por isso, inclusive, a invocação da inversão do ônus da prova
ope judice, enquanto instrumento de facilitação da defesa de seus
interesses em juízo, na forma do art. 6o, VIII do CDC. Deste exato sentir o
entendimento jurisprudencial de há muito cristalizado (Confira-se, apenas
a título exemplificativo, REsp 1162649/SP 4a. Turma, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, j. 13/05/2014; AgRg no AREsp 426017/MG, 3a. Turma,
Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 10/12/2013).
Não tenho dúvidas em afirmar que em circunstâncias
como a presente não há que se cogitar de hipótese de força maior , em
virtude de descargas atmosféricas, eis que insuficientes ao afastamento do
nexo causal quando comprovado , em ordem a legitimar a exclusão da
responsabilidade objetiva em questão, por refletir circunstância em plena
sintonia com os riscos inerentes à atividade empresarial. É dizer, trata-se,
na verdade, de fortuito interno, perfeitamente previsível e evitável, cujas
consequências à fornecedora de serviços exclusivamente cumpre acautelar-
se, mediante investimentos em tecnologia adequada ao seu afastamento,
azo pelo qual inadmissível o repasse de tais riscos aos consumidores.
A despeito de tais considerações, penso seja relevante,
senão que imprescindível, a prévia comunicação administrativa da
ocorrência e consequente provocação de reparação dos danos naquela
esfera, na forma preconizada pela Resolução ANEEL no 414/2010, meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008413-83.2017.8.26.0100 -Voto no 6789
7
predisposto à aferição do nexo de causalidade entre a atividade de risco
desenvolvida pelas concessionárias do serviço em questão e os danos
eventualmente dela resultantes.
A não ser assim, notadamente em cenários como o
identificado nos autos, no qual a seguradora autora realizou a apuração
unilateral do sinistro (fls. 182/185), sem a necessária preservação dos
bens danificados (vide fls. 243, primeiro parágrafo), e sem qualquer
referência às condições das instalações elétricas das residências de seus
segurados, tem-se por irremediavelmente comprometida a imprescindível
comprovação do nexo de imputabilidade, circunstância a determinar
inevitável desfecho de improcedência do pedido deduzido. Com efeito,
forçoso se faz reconhecer o caráter multifatorial dos danos em aparelhos
elétricos, não necessariamente determinados por oscilações de tensão,
ainda que ocasionados por descargas atmosféricas, somente essas causas
passíveis de imputação ao risco da atividade da concessionária ré. A
aferição das condições prévias dos aparelhos, não raro prejudicadas pelo
próprio desgaste natural ou decurso do tempo (confira-se fls. 94 monitor
LG 22 LCD CPU, cujo conserto ficou inviabilizado diante da falta de peças
no mercado, levando a crer que se tratava de equipamento mais antigo),
entre outros fatores, e a análise das condições das instalações elétricas
das residências, são elementos relevantes à comprovação do nexo de
imputação de responsabilidade atribuída à concessionária ré.
Os singelos “laudos” produzidos na regulação dos
sinistros (fls. 86, 94, 96, 101), por si sós, sequer legitimam a pretendida
inversão ope judice do ônus probatório, na exata medida que não têm o
condão de estabelecer a verossimilhança do nexo de imputação, a uma,
porque unilaterais, não corroborados pela aferição prévia pela
concessionária ré, no âmbito do procedimento administrativo a tanto
predisposto, a duas, porque pífios, despidos de um mínimo de
fundamentação apropriada, a três, porque não fazem qualquer menção às
condições da rede elétrica da residência dos segurados, como visto e é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008413-83.2017.8.26.0100 -Voto no 6789
8
notoriamente conhecido, não raro maculadas por vícios de insegurança
diretamente relacionados à causação da oscilação de tensão, e a quatro,
porquanto não preservados os aparelhos apontados como danificados,
inviabilizando assim, para a concessionária ré, a contraprova sob o crivo
do contraditório.
É digno de nota que nos relatórios de sinistro
detalhados dos segurados constou expressamente: “não houve vistoria no
local de risco” (fls. 90, 99 e 106). Ademais, em especificação de provas, a
autora requereu o julgamento antecipado da lide (fls. 235), circunstância a
evidenciar o seu descompromisso com a adequada formação do
convencimento judicial, confiante na prova documental unilateral
submetida ao crivo do contraditório, como se fosse ela indene a
questionamentos.
Sucede que, precisamente na necessária preservação do
contraditório, em sua acepção moderna, de efetiva participação da parte
na produção do material probatório, é que repousa, a meu ver, a
exigência
prévia
de
observância
do
procedimento
administrativo
predisposto pelos arts. 204 e ss. da Resolução ANEEL no 414/2010.
Afinal, é a partir do referido procedimento que se permite à concessionária
ré tomar conhecimento dos eventos lesivos e apurar suas causas
determinantes, notadamente, o nexo de causalidade para com o serviço
prestado, inclusive para o fim de viabilizar composição imediata com os
lesados, evitando-se assim o ajuizamento de demandas desnecessárias.
Neste exato sentido, trago à colação o seguinte
precedente, a retratar o entendimento desta C. Câmara em relação à
matéria:
EMENTA: Apelação Prestação de serviços Fornecimento de energia elétrica
Ação regressiva julgada improcedente Apelo da seguradora autora -
Prevalece nesta C. Câmara, o entendimento majoritário, no sentido de que
as seguradoras não podem simplesmente pretender obter ressarcimento em
via regressiva com base em laudos e vistoriais unilaterais, tais como aqueles
que instruíram a inicial, sem possibilitar à concessionária ré a possibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008413-83.2017.8.26.0100 -Voto no 6789
9
de verificação do ocorrido, seja no tocante à análise dos aparelhos
danificados, seja no que diz respeito à unidade consumidora. Destarte, e por
não demonstrado satisfatoriamente o nexo de causalidade entre a suposta
falha na prestação dos serviços da concessionária apelada e os danos
referidos na inicial, o improvimento do recurso é de rigor Recurso improvido
(Apelação Cível no 1078706-15.2016.8.26.0100, Rel Des. NETO BARBOSA
FERREIRA, j. 28.02.2020).

Do voto do E. Relator, Des. Neto Barbosa Ferreira, colhe-
se a seguinte relevante passagem: "Prevalece nesta C. Câmara, independentemente
do posicionamento deste julgador, o entendimento majoritário no sentido de que as
seguradoras não podem simplesmente pretender obter ressarcimento em via regressiva
com base em laudos e vistoriais unilaterais, tais como aqueles que instruíram a inicial (fls.
39), sem possibilitar à concessionária ré a possibilidade de verificação do ocorrido, seja no
tocante à análise dos aparelhos danificados, seja no que diz respeito à unidade
consumidora. Destarte, afigura-se legítima a exigência da Resolução no 414/2010 da
ANEEL acerca da prévia realização de pedido administrativo, sobretudo porque é a partir
dele que se possibilita a adequada determinação da causa do problema e verificação da
existência de nexo causal para com a rede elétrica de responsabilidade da concessionária.
Ou seja, o requerimento administrativo possibilita a oposição à prova produzida, pois, não
se afigura admissível que o consumidor ou a seguradora promovam o reparo do
equipamento danificado ou o descartem, para, a partir daí passarem a imputar à
concessionária o ônus de reparar os danos a partir da invocação genérica do risco
administrativo".
Malgrado
ainda
não
haja
precedente
vinculante
específico do Pretório Excelso em relação à Resolução ANEEL no
414/2010, como seria de se exigir em prol da segurança jurídica e
isonomia de tratamento, evitando-se pronunciamentos díspares sobre
matéria já de há muito controvertida - como já o há em relação a questões
relativas ao INSS (RE no 631.240/MG) e DPVAT (Ag Reg no RE no 824.712/MA) -, é bem
de ver que a jurisprudência do STF vem promovendo relevante revisitação
do conceito de legítimo interesse de agir em juízo, em interpretação lógico
sistemática da diretriz de universalização do acesso à jurisdição,
considerando a predisposição de meios
estrutura
na esfera
administrativa potencialmente aptos à entrega do bem da vida almejado.
Conforme observa com peculiar percuciência Cândido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008413-83.2017.8.26.0100 -Voto no 6789
10
Rangel Dinamarco1, “No processo civil moderno e na sua técnica bastante
desenvolvida, a garantia constitucional 'da ação', figura como verdadeira cobertura
geral do sistema de direitos, destinada a entrar em operação sempre que haja
alguma queixa de direitos ultrajados ou de alguma esfera de direitos atingida. Mas a
amplitude dessa garantia não é total e absoluta, nem aspira a isso”. E prossegue:
“As legítimas limitações ditadas pela Constituição e pela lei ao exercício da
jurisdição, constituem fator de racionalidade e realismo no sistema”. Ainda em
outra passagem de sua festejada obra, adverte: “Universalizar a jurisdição é
endereça-la à maior abrangência factível, reduzindo racionalmente os resíduos não
jurisdicionalizáveis”.
Por sua vez, referindo-se aos “meios alternativos de solução de
controvérsias, diante da garantia da inafastabilidade” Carlos Alberto de Salles2,
registra o “alargamento” de sua atuação no cenário atual, de modo a
deixarem “de ser considerados formas de exclusão ou limitação da jurisdição
estatal para passarem a ser vistos como instrumentos auxiliares desta última no
atingimento de seu objetivo de prestar universalmente serviços de solução de
controvérsias. Vistos dessa maneira, os mecanismos alternativos não concorrem
com a jurisdição estatal, mas a ela se somam, propiciando novos canais para dar
efetividade à garantia de prestação do serviço judiciário”.
Ora, nesse exato sentido se insere, na concreta hipótese em
apreço, o caminho administrativo de solução da controvérsia posto à
apreciação, não percorrido pelos consumidores segurados pela autora3, ou
mesmo por essa, na condição de sub-rogada nos direitos daqueles, sem
justificativa legítima para tanto, repita-se, na contramão de uma realidade
indicativa da eficiência, ao menos relativa, do sistema a tanto predisposto,
circunstância em tese passível de comprometer a legitimidade do interesse
processual, tendo em vista o potencial acesso ao bem da vida perseguido,
1 “Instituições de Direito Processual Civil”, Malheiros Editores, vol. II, 2a ed., p. 112.
2 “Mecanismos Alternativos de Solução de Controvérsias e Acesso à Justiça: A Inafastabilidade da Tutela
Jurisdicional Recolocada”, artigo doutrinário inserido na obra coletiva “Processo e Constituição Estudos
em Homenagem ao Professor Barbosa Moreira”, Ed. RT. 2006, pp. 782.
3 Registre-se que na contrariedade ao apelo, mas precisamente a fls. 312, a apelada refere ter sido acessada a
via administrativa, sem êxito, diante da morosidade de resposta, mas deixou de trazer qualquer documento
comprobatório da incursão, não registrada nos sistemas da apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008413-83.2017.8.26.0100 -Voto no 6789
11
sem necessidade de bater às portas da Justiça que, por uma questão de
racionalização da diretriz de universalização do acesso à prestação do
serviço judiciário, há de conter demandas assim tidas por desnecessárias.
Mas para o caso específico em apreço, notadamente à
consideração da diretriz de primazia do julgamento do mérito, e
considerando a resistência, sob os mais variados matizes, à pretensão
deduzida em juízo, sequer se faz necessário enfocar a questão sob a ótica
do interesse processual. Mais relevante ao equacionamento do litígio é a
consideração do óbice criado pela autora à efetividade do contraditório em
juízo para a ré.
Afinal, na potencialização da participação das partes na
formação do convencimento judicial repousa a plenitude do contraditório,
garantia constitucional que, se de um lado significa que a lei deve instituir
meios para a participação dos litigantes no processo, de outro impõe ao
juiz franquear-lhes esses meios, conforme obtempera com habitual
acuidade CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, de cujo magistério se extrai a
seguinte relevante passagem, in verbis:
“Em qualquer sistema processual é imenso o valor da oferta de meios
de participação aos litigantes, porque ordinariamente são eles os
sujeitos mais aptos a fazê-lo, conhecendo melhor os fatos a alegar e os
meios de prova disponíveis em cada caso. Além disso, a realidade
mostra que o interesse pessoal é sempre a mais eficiente mola da
defesa dos direitos e da sua efetividade. Quem vem a juízo postular ou
resistir é movido pela aspiração ao bem da vida litigioso, seja para
obtê-lo (autor, demandante), seja para manter o status quo ante (réu,
demandado). Sabido que o processo tem o escopo magno de eliminar
conflitos, não só é natural que às pessoas envolvidas nestes se confie a
iniciativa de procurar a ajuda do Poder Judiciário, sendo proibida ao
juiz a instauração do processo de ofício
como ainda que se conte
com a participação de cada um, no curso do processo instaurado, em
busca de solução favorável. Instaurado o processo, cresce hoje a
tendência a reforçar os poderes do juiz e seus deveres de participação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008413-83.2017.8.26.0100 -Voto no 6789
12
mas ainda assim todo sistema processual é construído de modo a
oferecer a cada uma das partes, ao longo de todo o procedimento,
oportunidades
para
participar
pedindo,
participar
alegando
e
participar provando. Oferece-lhe his day in court e abrir-lhes portas
para essa tríplice participação” (“Instituições de Direito Processual
Civil”, Malheiros Editores, 2a ed., vol. I, pp. 214/215).
Ora, veja-se que no caso em apreço, os sinistros
cobertos pelas apólices de seguro referidas na exordial ocorreram no final
de 2015, início de 2016 (fls. 03), tendo sido indenizados os segurados da
autora logo após a conclusão dos procedimentos de regulação dos
sinistros (fls. 108/113). Não obstante, a demanda regressiva somente foi
ajuizada em 01.02.2017, é bem verdade, dentro do lapso prescricional de
cinco anos previsto para a hipótese, a teor do disposto no art. 27 do CDC,
aplicável ao caso. Mas o fato é que o lapso temporal superior a um ano
assim transcorrido, agregado à não conservação dos aparelhos danificados
(fls. 243), e tampouco podendo presumir-se preservadas as instalações
elétricas das residências dos segurados, constituem fatores a importar
óbice intransponível ao efetivo exercício do contraditório pela ré. Forçoso
reconhecer, nesse cenário, que a conduta da autora não se compraz com a
diretriz da boa-fé objetiva, notadamente sob o enfoque dos deveres anexos
de lealdade e consideração para com a parte adversa.
Vai daí que, tendo-se por insuficiente a prova unilateral
produzida pela autora, e não mais se viabilizando adequada dilação
probatória com vistas à elucidação dos aspectos controvertidos do litígio, o
desfecho de improcedência da pretensão deduzida é medida de rigor.
Nesse exato sentido os seguintes precedentes desta E. Corte Bandeirante:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
SEGURO - AÇÃO REGRESSIVA - MATÉRIA PRELIMINAR. Falta de
fundamentação, em afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Não configuração. Fundamentação sucinta, porém suficiente, com as
referências que se impunham à hipótese. Preliminar repelida. RECURSO -
APELAÇÃO CÍVEL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEGURO -
AÇÃO REGRESSIVA - MÉRITO. Ação regressiva da Seguradora contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008413-83.2017.8.26.0100 -Voto no 6789
13
concessionária de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos do
segurado.
Responsabilidade
da
recorrente
afastada,
vez que não
demonstrado o nexo de causalidade, "in casu". Oscilação na rede elétrica
não comprovada. Improcedência. Sentença mantida. Recurso de apelação
não
provido
(25a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1008747-54.2016.8.26.0100, Relator Desembargador Marcondes D'Angelo,
10.11.2016)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
Ação regressiva por ressarcimento de danos. Seguradora sub-rogada.
Fundamento em descarga elétrica no imóvel segurado. Ação desacolhida -
Prova unilateral - Vistoria, administrativa ou judicial, sob o crivo do
contraditório, não realizada - Ônus probatório não satisfeito quanto ao liame
causal entre o prejuízo verificado e ato imputável à concessionária -
Sentença mantida - Recurso improvido (32a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 1064427-58.2015.8.26.0100, Relator Desembargador Caio
Marcelo Mendes de Oliveira, 10.11.2016)
INDENIZATÓRIA. Contrato de seguro. Ação de regresso. Alegada descarga
elétrica. Laudo unilateral produzido pela autora. Fatos controvertidos.
Prejudicado o estudo técnico, por ação da seguradora, que não preservou os
equipamentos danificados. Impossibilidade de inversão do ônus da prova no
caso. Não pode a concessionária de serviço público ser responsabilizada
sem que evidenciado o nexo de causalidade. Precedentes da jurisprudência.
Recurso da ré provido e prejudicado o da autora. (36a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 1006011-63.2016.8.26.0100, Relator Desembargador
Milton Carvalho, 22.09.2016)
À guisa de conclusão, então, pelo meu voto, julga-se
improcedente a pretensão deduzida pela apelada em face da apelante,
invertendo-se os ônus sucumbenciais.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.

AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
RELATOR